Tribunal: TJPA
Processo: 0010107-58.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010107-58.2019.8.14.0039

APELANTE: TAMADIL AUTO PEÇAS LTDA

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010107-58.2019.8.14.0039

APELANTE: TAMADIL AUTO PEÇAS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JULLIANO CARLOS CARDOSO - MG144143-A

APELADO: URIEL ZOPPE BRANDAO

Advogado do(a) APELADO: GUINTHER REINKE - PA23784-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO POR RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA. ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. LIQUIDEZ E CERTEZA DOS DOCUMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Uriel Zoppe Brandão contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida por Tamadil Auto Peças Ltda., condenando o recorrente ao pagamento de R$ 24.811,61, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora baseou-se em documentos comprobatórios, como ordens de serviço e comunicações extrajudiciais que indicam o reconhecimento da dívida pelo réu. O recorrente contestou a liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos apresentados, além de alegar prescrição do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
verificar se os documentos apresentados pela autora são aptos para embasar a procedência da ação monitória;
analisar se houve a prescrição da pretensão autoral ou sua interrupção em virtude de reconhecimento inequívoco da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória, conforme o art. 700 do CPC, exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito do autor. Documentos como ordens de serviço, recibos e comunicações via WhatsApp e e-mail são suficientes para configurar a prova escrita necessária, especialmente quando não impugnados com provas robustas pelo devedor.

O recorrente não apresentou argumentos ou provas aptos a infirmar a liquidez e a certeza dos documentos apresentados pela autora. A ausência de impugnação específica quanto à origem do débito e ao inadimplemento reforça a procedência do pedido monitório.

Quanto à alegação de prescrição, a interrupção do prazo prescricional está configurada, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, em razão do reconhecimento inequívoco da dívida pelo apelante, comprovado por mensagens e tentativas de negociação apresentadas pela apelada.

A jurisprudência consolidada corrobora a interrupção da prescrição por atos que configuram reconhecimento de dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória admite a constituição de título executivo judicial com base em prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, demonstre o direito alegado pelo autor.

O reconhecimento inequívoco da dívida pelo devedor, ainda que em atos extrajudiciais, interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A ausência de impugnação específica e de provas capazes de infirmar os documentos apresentados pelo autor reforça a procedência do pedido monitório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700; CC, art. 202, VI; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1004811-35.2022.8.26.0577, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 06.02.2023; TJ-MG, AC nº 50115587620188130433, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 05.10.2022; TJ-GO, AC nº 5315307-89.2016.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 16.12.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por URIEL ZOPPE BRANDÃO, inconformado com a sentença que julgou procedente o pedido formulado por TAMADIL AUTO PEÇAS LTDA. em Ação Monitória, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 24.811.61, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte autora ingressou com ação monitória visando o recebimento de valores supostamente devidos, relativos à aquisição de peças e serviços. Alega que, apesar das várias tentativas extrajudiciais de cobrança, inclusive por mensagens via aplicativo WhatsApp e
e-mail
, o recorrente não adimpliu os débitos. Para tanto, juntou aos autos documentos comprobatórios, como ordens de serviço e recibos de boletos bancários assinados por terceiros, além de registros de comunicações que, segundo a autora, configuram reconhecimento tácito da dívida. Também argumentou que tais documentos possuem liquidez e certeza suficientes para embasar a cobrança, rejeitando a alegação de prescrição com base em interrupções do prazo prescricional por reconhecimento de débito.

O réu, ora recorrente, sustentou a inexistência da dívida alegada pela autora, apontando a falta de liquidez e certeza dos documentos apresentados. Afirmou que os recibos anexados possuem datas divergentes e não indicam claramente a relação entre as ordens de serviço e os valores cobrados, além de não haver notas fiscais que respaldem tais cobranças. Contestou ainda o nexo de causalidade entre os boletos apresentados e os supostos serviços prestados. Por fim, requereu a improcedência do pedido monitório, apresentando reconvenção para repetição de indébito e pleiteando benefícios da justiça gratuita.

Sentença em ID 13386109. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e acolheu o pedido da autora, considerando que os documentos apresentados eram aptos para instruir a ação monitória. Decidiu que os requisitos da monitória foram preenchidos, incluindo a interrupção do prazo prescricional pela tentativa extrajudicial de cobrança. Também indeferiu o pedido de justiça gratuita do recorrente, entendendo que sua situação financeira não justificava tal benefício, e considerou insuficientes as alegações de inexistência de relação obrigacional entre as partes. Assim, condenou o recorrente ao pagamento da dívida, custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 13386110, o apelante reiterou as alegações de inexistência da dívida, impugnando os documentos apresentados pela parte autora por falta de especificidade e clareza quanto aos valores cobrados. Argumentou que a sentença de primeiro grau se baseou em documentos genéricos e insuficientes, devendo ser reformada para julgar improcedente a monitória. Reafirmou que os prazos para cobrança estariam prescritos e insistiu na inexistência de comprovação de vínculo entre os boletos apresentados e a suposta dívida. Por fim, requereu o provimento do recurso e que seja julgado improcedente o pedido autoral.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 13386113.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a procedência da ação monitória e a condenação ao pagamento dos valores apresentados pela parte apelada.

Sustenta a parte apelante que o título apresentado seria incerto, ilíquido e inexigível, o que afastaria a possibilidade de sua cobrança em sede de ação monitória. Contudo, tal argumentação não prospera.

Conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória destina-se à formação de um título executivo judicial, sendo admitida sua propositura desde que o credor apresente prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que demonstre o direito alegado. Assim dispõe o art. 700 do CPC:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do
art. 330
, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Diferentemente da ação de execução, que pressupõe título executivo extrajudicial já formado, a monitória objetiva justamente a constituição do título. Assim, eventuais questionamentos sobre certeza, liquidez e exigibilidade não se mostram compatíveis com a fase inicial de sua propositura. Nesse ponto, a decisão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

*Monitória – Cheque prescrito. Monitória – O cheque prescrito é título bastante para instruir ação monitória, que possui como requisito a prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme dispõe o artigo 700 do NCPC e súmula 299 do STJ – Ação julgada procedente – Inexistência de elementos aptos a infirmar a presunção de certeza, liquidez do débito representado pelos cheques – Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida. Monitória – Juros de mora e correção monetária - Termo inicial – Tratando-se de ação monitória fundada em títulos de crédito de obrigação liquida e exigível a determinado termo, aplica-se o princípio dies interpellat pro homine no tocante à incidência dos juros de mora – Inteligência do art. 397 do CC – Correção monetária incide a partir da emissão do cheque – Inteligência do art. 1º, § 1º da Lei nº 6.899/81 – Jurisprudência do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença mantida – Recurso negado. Recurso negado.*

(TJ-SP - AC: 10048113520228260577 SP 1004811-35.2022.8.26.0577, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/02/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

Em análise aos autos, constato que a parte apelada juntou os documentos aptos à propositura da demanda, não restando comprovada as alegações do recorrente.

Outro ponto relevante a ser destacado é que a parte apelante, em momento algum, negou a efetiva aquisição dos produtos ou mesmo o inadimplemento em relação ao pagamento do débito em discussão.

A ausência de contestação quanto à origem do débito e à inadimplência reforça a conclusão pela procedência do pleito monitório, já que não houve oposição de argumentos aptos a infirmar a prova escrita apresentada pela parte autora.

Ressalta-se, ainda, que o ordenamento jurídico assegura ao devedor a possibilidade de exercer o contraditório e ampla defesa, seja na própria ação monitória, seja na eventual fase executória. Portanto, inexiste qualquer prejuízo à parte ré, pois todos os meios legais para defesa de seus interesses permanecem resguardados.

No tocante à arguição de prescrição da pretensão autora, entendo que esta não ocorreu.

A parte apelante sustenta que o crédito pleiteado pela apelada estaria fulminado pela prescrição, argumentando o decurso do prazo previsto em lei sem a adoção de providências aptas a interrompê-lo. Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

O artigo 202, inciso VI, do Código Civil Brasileiro, é claro ao dispor que:

Art. 202. A interrupção da prescrição ocorre:

(...)

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

No caso, a apelada demonstrou, por meio dos documentos juntados na petição de ID 13386091, pg. 06-13, que efetuou a cobrança ainda dentro do prazo cabível.

Percebe-se que foi efetuada a cobrança extrajudicial ainda em 15/10/2018, ocasião na qual o devedor, ora apelante, reconheceu o débito e tentou firmar negociação com o credor, ora apelado, porém restou infrutífera a tentativa de negociação.

Dessa forma, entendo que incide, neste caso, a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil Brasileiro.

Juntos o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA OBRIGAÇÃO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - Se a parte autora junta aos autos prova da notificação extrajudicial enviada à parte ré por email, bem como faz prova de ato extrajudicial inequívoco que importe reconhecimento do direito pelo devedor, resta configurada causa de interrupção da prescrição, especialmente porque aquela devedora não nega a existência dessa relação jurídica e não faz prova do adimplemento da obrigação.

(TJ-MG - AC: 50115587620188130433, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 05/10/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. OMISSÃO SANADA. PRESQUESTIONAMENTO. EXCLUSÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 1. Constata-se, de pronto, que o inconformismo externado pela parte embargante comporta acolhimento, ante a omissão verificada do acórdão objurgado e também na sentença combatida, já que não se manifestaram sobre a causa de interrupção da prescrição apresentada em impugnação à exceção de pré-executividade (evento nº 26), nos embargos de declaração (evento nº 57) e apelação (evento nº 69). 2. Interrompe a prescrição carta do devedor reconhecendo a legitimidade da dívida, bem como o pagamento parcial da dívida ou de juros. Tais atitudes, na verdade, declaram a renúncia à prescrição do lapso já decorrido. 3. O pagamento parcial do débito constitui ato de interrupção do prazo prescricional, que só pode ocorrer uma vez, nos termos do artigo 202, inciso VI do Código Civil. 4. Ocorrendo a interrupção do prazo prescricional em 23/11/2013, com o primeiro pagamento parcial do débito, a prescrição quinquenal ocorreria em 23/11/2018. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 01/12/2016, não há se falar em prescrição, e via de consequência rejeitar a exceção de pré-executividade (evento nº 19). 5. O artigo 1.025 do CPC passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do mesmo diploma legal

(TJ-GO 5315307-89.2016.8.09.0051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2020)

Inclusive, atento para o fato de que o recorrente não impugnou o documento acostado pela recorrida. Assim, a cobrança extrajudicial não apenas interrompeu a contagem do prazo prescricional, como também preservou o direito de ação da parte credora.

Diante do exposto, entendo pela manutenção da sentença de origem, pelo que nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025